Tribunal: TJBA
Processo: 0523658-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PELAÇÃO CÍVEL n. 0523658-56.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ALTINO JOSE DE JESUS SALOMAO e outros (3) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11º, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento a apelação interposta, afastando a prescrição da pretensão deduzida e julgando improcedente o pedido da inicial. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não majorar os honorários advocatícios em desfavor do embargado, nos termos do art. 85, §11º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgado. 4. A majoração de honorários advocatícios, conforme o art. 85, §11º, do CPC, pressupõe que o recurso interposto tenha sido integralmente não provido ou não conhecido, nos termos do Tema 1059 do STJ. 5. Considerando que o recurso de apelação interposto foi parcialmente provido, não se verificam os requisitos cumulativos exigidos para a aplicação do art. 85, §11º, do CPC, conforme determina o Tema 1059 do STJ. 6. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. IV. Dispositivo e tese 7. Rejeitam-se os embargos de declaração. Tese de julgamento: "Não é cabível a majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, quando o recurso de apelação interposto for parcialmente provido, ainda que minimamente alterado o resultado, conforme disposto no Tema 1059 do STJ." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº 0523658-56.2015.8.05.0001, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como embargados, LUCIANO CARVALHO SANTANA e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em REJEITAR os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.